Tribunal: TJSP
Processo: 2115276-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes – INÉPCIA DA INICIAL – Impossibilidade de declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido e possibilite às partes o exercício de defesa –

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes – INÉPCIA DA INICIAL – Impossibilidade de declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido e possibilite às partes o exercício de defesa – Precedentes do C. STJ – Questão que deve ser avaliada com o mérito da causa – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – A lei não impõe prazo prescricional ou, mais propriamente, decadencial para a declaração de nulidade absoluta de negócios jurídicos. Ademais, o exercício do direito potestativo de pleitear a medida da desconsideração da personalidade jurídica não está sujeito a prazo prescricional. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRECLUSÃO – Questões que se confundem com o Mérito e com ele serão decididas – PRELIMINARES REJEITADAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que julgou procedente a demanda – Insurgência da Agravante – Descabimento – Abuso da Personalidade Jurídica Constatado – Confusão Patrimonial - Cessão de Crédito pela Agravante às cessionárias que ocorreu após o decreto de quebra, quando já instaurada a execução coletiva da falência, em frontal violação à paridade entre credores, expressamente nula, conforme a lei de regência – Dec. Lei no 7.661/45 – Desconsideração da Personalidade Jurídica que é de rigor – Decisão Mantida com base nos seus próprios fundamentos, em observância ao art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.